Tribunal: TJPA
Processo: 0808061-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808061-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

AGRAVADO: F & L FOXXI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, FABIOLA BRITO FARIAS, LENA MARIA PESSOA PAMPOLHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE CNH E DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes no bloqueio de cartões de crédito e na suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas como forma de compelir os devedores ao pagamento da dívida, diante da ausência de bens penhoráveis e da sua inércia em adimplir com o pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do STJ admite a adoção de medidas executivas atípicas, de forma subsidiária e excepcional, mediante demonstração do esgotamento dos meios executivos típicos e a existência de indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. No caso concreto, não há indícios de que os executados possuam renda ou bens, conforme demonstrado pelas pesquisas realizadas judicialmente (Bacenjud, Renajud e Infojud). Dessa forma, a aplicação das medidas atípicas pleiteadas se mostra desproporcional, configurando, em verdade, punição aos devedores pela ausência de bens.

IV. DISPOSITIVO:

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 139, IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.968.880/RS, STJ. REsp n. 1.788.950/MT, STJ. AgInt no AREsp n. 1.627.209/SP, STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (Proc. nº 0834939-78.2020.8.14.0301) que tramita na 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, ajuizada por SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CRÉDITO em desfavor de F & L FOXXI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, LENA MARIA PESSOA PAMPOLHA e FABIOLA BRITO FARIAS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Atento ao requerimento de bloqueio da CNH bem como do passaporte do executado, formulado pelo banco demandante no Id num. 90241985, entendo que embora a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015 tenha possibilitado a adoção de tais medidas coercitivas, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5º, XV, consagra o direito de ir e vir.

Ademais, o art. 8º, do CPC/2015, também preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.

Pois bem. Baseado em referido entendimento, concluo que a postulação de suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão do passaporte não se revela razoável, até porque não mantém proporcionalidade com o objeto da presente lide e em nada contribuem para o cumprimento da obrigação, porquanto não atingem o patrimônio da executada, além de violar direitos e garantias constitucionais do indivíduo, razão pela qual INDEFIRO o petitório.

[...]

INDEFIRO também o pedido de restrição dos cartões de crédito existentes em nome da executada, vez que a cobrança da dívida deve recair sobre o patrimônio da devedora e não sobre sua pessoa, notadamente considerando que a ordem de restrição dos cartões de crédito provavelmente implicará na suspensão de pagamento de serviços essenciais à dignidade da pessoa humana (Estatuto do patrimônio mínimo).

Ante o exposto, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão da execução, com fundamento no artigo 921, inciso III, §§ 1º e 2º do CPC.

Insurgindo-se, a Exequente recorreu, defendendo resumidamente que a aplicação de medidas executivas atípicas é cabível no caso, com fulcro no art. 139, IV do CPC, considerando a ausência de localização de bens dos devedores por meios tradicionais e sua inércia em quitar o débito, apesar de devidamente citados.

Assim, o Agravante requer a reforma do decisum para autorizar as seguintes medidas executivas atípicas: bloqueio de cartões de crédito, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, a fim de compelir os Recorridos a se manifestarem e quitarem a dívida.

Coube-me o feito por distribuição.

Diante da inexistência de pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, deixei de proferir decisão inaugural (ID 14586643).

Sem contrarrazões (ID 17612425).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A questão em exame é a possibilidade de utilização de medidas executivas atípicas, especificamente: o bloqueio de cartões de crédito, a suspensão de carteira nacional de habilitação (CNH) e de passaportes, como forma de compelir os devedores/Agravados ao pagamento da dívida, diante da ausência de bens penhoráveis e da sua inércia em adimplir o débito.

No entanto, o recurso não merece acolhimento. Passo a fundamentar.

Sabe-se que as medidas executivas atípicas exigem uma análise cuidadosa do caso concreto, e sua concessão está atrelada à necessidade de garantir a efetividade do direito, respeitando os princípios constitucionais e processuais.

Como não são expressamente reguladas no Código de Processo Civil (CPC) ou em outras normas, mas podendo ser inferidas a partir de alguns princípios gerais e dispositivos (como o artigo 139, IV do CPC) que permitem ao juiz buscar soluções eficazes para a execução de obrigações, seu uso deve ser justificado por
situações excepcionais
e sua concessão depende de fundamentação sólida que demonstre a ausência de alternativas mais convencionais.

Sobre o tema, a Corte Superior admite a adoção de medidas executivas atípicas, porém de forma subsidiária, desde que se tenha demonstrado o esgotamento dos meios ordinários e haja indícios de ocultação de patrimônio expropriável do devedor, devendo-se observar ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da medida:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. CENTRAL NACIONAL DA INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. A jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF na ADI 5.941/DF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto.

3. Reforma-se o acórdão que indefere o uso da ferramenta denominada "SERASAJUD" que inclui o nome do executado nos cadastros de inadimplência, porquanto seu uso confere maior efetividade na demanda executória, não se mostrando medida desproporcional.

4. O Provimento n. 34/2014 instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB com fito de propiciar uma resolução mais célere das execuções e cumprimentos de sentença que envolvam obrigações de pagar, bem como frustrar eventual ocultação de patrimônio em outros municípios ou estados da federação diversos do foro competente.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.968.880/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS, INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA, À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens.

2. É possível, excepcionalmente, deixar de aplicar o direito à espécie quando, para isso, depender de análise de matéria fática, com o retorno dos autos à origem.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.627.209/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Sob esse raciocínio, após analisar cautelosamente os autos originários, estou convencido da impossibilidade de aplicação das medidas atípicas pleiteadas pelo Recorrente na hipótese sob exame, pois não há indícios de ocultação de patrimônio pelos devedores visto que, durante toda a instrução processual, não se encontrou qualquer prova de renda auferida pelos Executados/Agravados nem de bens em seu nome, conforme se vê nos resultados
negativos
das pesquisas de valores em conta (Sisbajud), de veículos (Renajud) e de Declarações de Imposto de renda (Infojud) sob a titularidade dos réus (ID 79954298, ID 80960667 e ID 87393668).

Ressalto que a informação contida na certidão extraída de outra ação judicial contra a executada Fabíola Farias (Processo nº 0809670-66.2022.8.14.0301) - na qual se atestou tão somente que a parte autora daquele processo compareceu em Secretaria informando que teria descoberto, por telefone, que a devedora subcontrata empresa - não pode ser considerada como evidência de sonegação de patrimônio expropriável pela ré, afinal se trata de mera notícia sem prova mínima de veracidade.

Portanto, entendo que, inexistindo sinais suficientes de ocultação de bens, o presente pleito acaba por violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, representando muito mais uma forma de punição dos devedores pela ausência de bens do que uma medida viável para garantir a satisfação do crédito.

Assim, não havendo os pressupostos legais para a aplicação de medidas executivas atípicas no caso concreto, decido manter
in totum
a decisão agravada que indeferiu o pedido.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
vergastado em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/02/2025